Tribunal: TJDFT
Processo: 0715412-43.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FALSIDADE DA ASSINATURA LANÇADA NO INSTRUMENTO NEGOCIAL. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A questão submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar, inicialmente, se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito, pelo Juízo singular, sem a realização, portanto, da perícia técnica pretendida pela demandante para a verificação da alegada falsidade da assinatura aposta no instrumento negocial em questão.
2. Devem ser assegurados às partes os meios para provar as respectivas alegações articuladas nos autos. 2.1. A despeito de haver a possibilidade de verificação, pelo juízo sentenciante, da pertinência e da necessidade de produção das provas, é necessário que o indeferimento seja suficientemente fundamentado (art. 93, Inc. IX, da Constituição Federal). 2.2. Verificado que não foi elaborada a prova técnica pericial e que o Juízo singular não fundamentou sua decisão a respeito da existência de assinatura aposta no instrumento negocial, o julgamento antecipado do mérito configura cerceamento de defesa por não ter observado a regra prevista no art.156, caput, do CPC. 2.3. Assim, por ser a perícia grafotécnica indispensável para a comprovação dos fatos controvertidos, deve ser retomada a fase de instrução para a realização da análise pericial pleiteada pela autora.
3. Recurso conhecido e provido.